Tribunal: TJSP
Processo: 1500200-53.2018.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO e PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - – 157, § 2o, inciso I, e § 2o-A, inciso I, do CP e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
FIXAÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR MÍNIMO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO e PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO - – 157, § 2o, inciso I, e § 2o-A, inciso I, do CP e artigo 28 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
FIXAÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – Redimensionamento da pena para fixar o incremento da base no patamar de 1/3 (um terço) em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - As duas circunstâncias são igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do CP, de modo que devem ser compensadas integralmente. Orientação firmada pela Terceira Seção do C. STJ (Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT).
Mantido o regime inicial fechado – Pena estabelecida em patamar superior a 08 anos de reclusão (art. 33, § 2o, "a", do CP), aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500200-53.2018.8.26.0631, da Comarca de Pinhalzinho, em que é apelante
PEDRO JONATHAN MATIAS ALBERTI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Pedro Jonathan Matias Alberti, para reduzir as penas para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Apelação Criminal no 1500200-53.2018.8.26.0631
Comarca de Pinhalzinho - Vara Única
Apelante: PEDRO JONATHAN MATIAS ALBERTI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Paulo Martins de Carvalho Antunes
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO e
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
PARA CONSUMO PRÓPRIO - 157, § 2o, inciso I,
e § 2o-A, inciso I, do CP e artigo 28 da Lei
11.343/06, na forma do art. 69 do CP RECURSO
DEFENSIVO
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE
Autoria e materialidade
sobejamente comprovadas.
FIXAÇÃO DAS PENAS NO PATAMAR MÍNIMO
IMPOSSIBILIDADE
Redimensionamento da
pena para fixar o incremento da base no patamar de
1/3 (um terço) em face das circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
A
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
COM
A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - As duas
circunstâncias são igualmente preponderantes, nos
termos do artigo 67 do CP, de modo que devem ser
compensadas integralmente. Orientação firmada pela
Terceira Seção do C. STJ (Recurso Especial
Repetitivo no 1.341.370/MT).
Mantido o regime inicial fechado Pena estabelecida
em patamar superior a 08 anos de reclusão (art. 33, §
2o, “a”, do CP), aliada às circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Pedro Jonathan Matias Alberti, contra a r. sentença datada de 22 de
julho de 2019, prolatada pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única
da Comarca de Pinhalzinho, que o condenou como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às
penas de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de
37 dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado;
e à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10
meses, por incurso no artigo 28, da Lei 11.343/06, na forma do
artigo 69 do Código Penal (fls. 422/434).
A Defesa do apelante requer a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação
da pena em seu mínimo legal (fls. 464/467).
Em contrarrazões, o Ministério Público
sustentou o acerto da decisão e pugnou pelo não provimento do
recurso (fls. 471/474).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 494/518).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Segundo consta na denúncia, no dia 28
de dezembro de 2018, por volta das 20h20min, na Rua Antonio
Alves Godoi, n° 380, na cidade e Comarca de Pinhalzinho, PEDRO
JONATHAN MATIAS ALBERTI, (preso preventivamente) e
PAULO MARTINS DE CARVALHO ANTUNES (foragido),
agindo em concurso de agentes, subtraíram, para si, mediante grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$
11.426,00 (onze mil, quatrocentos e vinte e seis reais) em dinheiro,
19 (dezenove) folhas de cheque e diversos eletrônicos e objetos
pessoais, devidamente descritos nos Autos de Exibição/Apreensão
de fls. 18/25, e pertencente às vítimas Adriana Aparecida de Lima,
Rodrigo Aparecido Braz, Tiago de Lima Pin, Maria Teresa de Lima
Pin e Juliana Baldini de Morais Ramos.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e espaço, PEDRO JONATHAN MATIAS
ALBERTI e PAULO MARTINS DE CARVALHO ANTUNES
guardavam e transportavam, para consumo pessoal, droga
consistente em 01 (uma) porção de Cannabis sativa L, substância
popularmente
conhecida
como
“maconha”,
pesando
aproximadamente 1,57g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo apurado, na data supra, os
denunciados deliberaram subtrair bens de pessoas que se
encontravam na pousada de propriedade de Adriana Aparecida de
Lima, localizada no endereço descrito acima.
Para tanto, PEDRO e PAULO se dirigiram
até o estabelecimento no veículo VW/Fox, placas OXD/5986,
produto de roubo, portando uma arma de fogo municiada, calibre
22, bem como um simulacro de arma de fogo (tipo pistola).
Já
no
local,
os
denunciados
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
apresentaram como potenciais hóspedes e, aproveitando-se do
momento em que Tiago de Lima Pin lhe mostrava um dos quartos,
PEDRO sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, subjugando a
vítima e subtraindo os objetos pessoais que portava.
Ato contínuo, PEDRO se dirigiu com
Tiago até a lavandeira da pousada, onde rendeu Adriana. Logo
após, enquanto PAULO vigiava Tiago, PEDRO se dirigiu com
Adriana até o pátio da pousada, onde rendeu sua filha, Maria Teresa
de Lima Pin, sendo todas as vítimas reunidas e amarradas com fita
adesiva na lavanderia.
Em seguida, PEDRO rendeu Rodrigo
Aparecido Braz e Juliana Baldini de Morais Ramos, que estavam
hospedados na pousada, e subtraiu dinheiro, uma corrente e outros
bens pessoais de Rodrigo.
Tais vítimas também foram levadas até a
lavanderia, onde PAULO vigiava as demais, sendo suas mãos e
pernas também atadas com fita adesiva.
Prosseguindo na empreitada criminosa,
PEDRO foi com a vítima Tiago até a residência da família, onde
subtraiu diversos eletrônicos e objetos pessoais.
Em seguida, os denunciados vasculharam
o veículo de Adriana, onde encontraram e subtraíram R$ 11.426,00
em dinheiro e uma folha de cheque preenchida no valor de R$
560,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Os denunciados, então, deixaram as
vítimas na lavanderia da pousada, com as mãos e pés amarrados
com fita adesiva, e se evadiram no veículo VW/Fox, placas
OXD/5986, sentido Socorro/SP.
Após as vítimas se soltarem, a Polícia
Militar foi acionada e, na divisa entre Socorro e Águas de Lindoia,
avistou o veículo que era conduzido por PAULO, que não obedeceu
à ordem de parada e passou a fugir em alta velocidade.
Em dado momento, PAULO perdeu o
controle do veículo e colidiu contra um poste. PAULO conseguiu
sair do veículo e evadir-se, estando atualmente em lugar incerto.
Já PEDRO foi preso em flagrante, tendo
sido encontrada com ele uma mochila em que estavam a arma de
fogo, o simulacro, os objetos subtraídos das vítimas, bem como um
cigarro de maconha. Dentro do veículo também foram localizados
outros objetos subtraídos pelos denunciados.
Ouvido
em
sede
policial,
PEDRO
confessou a prática do crime.
A denúncia foi oferecida em 15 de janeiro
de 2019 (fls. 01/04) e recebida em 16 de janeiro de 2019 (fls.
126/127).
O apelante foi citado e ofereceu resposta à
acusação (fls. 252 e 286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Por decisão proferida em 08 de março de
2019, foi determinada a suspensão do processo e do prazo
prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em relação ao corréu
Paulo Martins de Carvalho Antunes, bem como o desmembramento
do feito (fls. 278/280).
A r. sentença foi publicada em 06 de
agosto de 2019 (fls. 435).
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06),
boletim de ocorrência (fls. 15/21), autos de exibição e apreensão
(fls. 22/29), laudo de constatação preliminar (fls. 30/31), laudo
pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 197/198), laudo pericial
da arma de fogo (fls. 239/341), laudo químico toxicológico
definitivo (fls. 273/275), laudo pericial das munições apreendidas
(fls. 283/285), bem como pela prova oral amealhada aos autos.
A autoria também é certa.
Na fase policial, o apelante disse que a
pessoa de Paulo Martins de Carvalho Antunes estava morando na
casa do interrogado, pois estava namorando sua sobrinha; na data
dos fatos, juntamente com Paulo, praticaram um roubo a um taxista,
vindo a subtrair um carro VW/Fox; foram passear com o veículo na
cidade de Pinhalzinho, quando passaram em frente a uma pousada e
resolveram praticar o roubo; juntamente com Paulo foi até o local e
renderam os proprietários e hóspedes do local, vindo a subtrair

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
objetos pessoais e alguns objetos eletrônicos que estavam na casa
dos proprietários da pousada e a colocar tudo no veículo VW/Fox;
no momento em que já estavam deixando o local, resolveu olhar o
veículo da proprietária da pousada, onde localizou grande
quantidade de dinheiro; que, então, deixaram as vítimas amarradas
na lavanderia da pousada e deixaram o local; estavam voltando para
Águas de Lindóia, quando foram interceptados pela polícia, sendo
acompanhado pelos policiais até a cidade de Águas de Lindóia,
quando Paulo, que dirigia o carro, perdeu o controle e bateu o
veículo em um poste; não conseguiu sair do carro devido ao
choque; Paulo evadiu-se pelo mato; a arma de fogo ganhou de um
amigo quando saiu da cadeia e o simulacro disse que tinha há
bastante tempo em sua casa; já permaneceu sete anos preso e que
saiu da cadeia "de saidinha" no último dia vinte e um de dezembro;
que praticou outros roubos esses dias (fls. 13).
Interrogado em Juízo, o acusado confessou
a prática do delito, mas deixou de fornecer detalhes acerca de seu
comparsa, afirmando que rendeu o filho da dona da pousada e,
posteriormente, a mãe e irmã e colocou eles amarrados dentro de
uma lavanderia; levou Tiago com ele para render os hóspedes da
pousada, os quais também foram amarrados na lavanderia; subtraiu
bens da casa das vítimas e da pousada; encontrou dinheiro em
espécie dentro do carro de uma das vítimas; portava uma arma de
fogo, calibre 32 e que a outra arma era um simulacro; somente vai
falar dele e não de seu comparsa; estava de “saidinha temporária”
quando praticou o crime; roubou o veículo Fox que foi utilizado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
crime em tela (sistema audiovisual).
Em solo policial a vítima Adriana
Aparecida de Lima relatou que estava na pousada, mais
precisamente na lavanderia realizando alguns afazeres, quando foi
surpreendida por um homem armado, o qual lhe perguntou se era
esposa de Tiago, filho da declarante; que em seguida, Tiago entrou
e disse a declarante que eles estavam sendo assaltados; que, então,
tal rapaz, identificado posteriormente como Pedro Jonathan Matias
Alberti, atou as suas mãos com uma fita adesiva e a acompanhou
até o pátio da pousada onde estava a sua filha, chamada Maria
Teresa, onde ela também foi rendida e todos foram levados
novamente para a lavanderia; no momento em que foi ao pátio pode
ver um segundo indivíduo, que também veio até a lavanderia
posteriormente; todos tiveram as mãos atadas, ocasião em que um
dos hóspedes chamado Rodrigo, o qual estava acompanhado de
uma moça chamada Juliana Boldini, moradora de Águas de Lindóia
também foi rendido e ambos foram levados para a lavanderia; neste
momento, Pedro acompanhou Tiago, seu filho, até a sua residência,
onde subtraíram vários objetos eletrônicos e objetos pessoais, vindo
a colocá-los no carro em que estavam, sendo este um Volkswagem
Fox, de cor branca; no momento em que iriam deixar o local, os
roubadores viram o seu carro estacionado e aberto, ocasião em que
vasculharam o veículo e encontraram onze mil e quatrocentos e
vinte e seis reais em espécie, além de uma folha de cheque no valor
de quinhentos e sessenta reais; antes de saírem, os roubadores
ataram também os seus pés, de seu filho e dos hóspedes, vindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
ameaçarem as vítimas, dizendo que se chamassem a polícia eles
voltariam e matariam todo mundo; então, depois de alguns minutos,
a polícia foi acionada e uma viatura foi até o local; após algum
tempo, foi informada pelos policiais de que o carro em que os
roubadores estavam havia sido localizado e um indivíduo preso e os
orientaram a comparecer neste plantão policial para o registro da
ocorrência e o reconhecimento; que reconheceu a pessoa de
PEDRO JONATHAN MATIAS ALBERTI como sendo um dos
homens que praticou o roubo na pousada, sendo este quem estava
no comando da ação e dava ordens ao segundo indivíduo, bem
como, reconheceu ainda o carro usado pelos roubadores e os
objetos encontrados no veículo como sendo os subtraídos de sua
pousada; recebeu os objetos e valores mediante termo de entrega;
que a respeito do segundo homem, que não foi localizado, descreve
tal pessoa como sendo de estatura média, compleição física normal,
de cor negra e cabelo baixo com as laterais raspadas, trajando
camiseta regada branca, moletom vermelho de capuz, calça jeans e
tênis, além de um relógio grande no braço direito (fls. 09).
Em Juízo, a vítima Adriana Aparecida de
Lima declarou que Pedro e Paulo invadiram sua pousada, ambos
armados e anunciaram o assalto; os réus amarram ela, seus filhos e
dois hóspedes da pousada; PEDRO acompanhou seu filho para
subtrair os bens de sua casa; PAULO permaneceu na lavanderia
com as demais vítimas, ameaçando-as de morte a todo momento; os
réus tiraram suas fotos e disseram que matariam eles caso a polícia
fosse acionada antes de meia hora; um dos hóspedes teve uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
corrente subtraída; reconheceu PEDRO em sede policial como um
dos autores do roubo; PAULO era mais nervoso e PEDRO era
quem comandava a ação criminosa, dando ordens a PAULO;
reconhece PEDRO como um dos autores do crime (sistema
audiovisual).
A vítima Rodrigo Aparecido Braz, em solo
policial, disse que é morador da cidade de Pinhalzinho; conheceu a
pessoa de Juliana Baldini de Morais Ramos através da rede social
Facebook e combinou de passar esta noite com ela na pousada;
estavam em um dos quartos da pousada, quando foram rendidos por
um homem armado, o qual mandou que o casal saísse, vindo a levá-
los até a lavanderia da pousada; na lavanderia estavam Adriana e
sua filha Maria Teresa, as quais estavam com as mãos atadas por
fitas adesivas; neste momento, viu um segundo homem também
armado, o qual estava vigiando as duas; que, então, um dos homens
ficou vigiando enquanto o segundo, identificado como Pedro
Jonthan Matias Alberti, subtraia alguns objetos da casa da dona da
pousada e os carregava no carro em que estavam, sendo este um
VW/Fox de cor branca; que após carregarem tudo, os roubadores
deixaram todos amarrados na lavanderia e deixaram o local; teve
subtraída uma corrente de ouro, cigarro e bala; que de Juliana nada
foi levado; após alguns minutos, a polícia foi chamada e foi até o
local; tomou conhecimento de que os roubadores bateram o veículo
na cidade de Águas de Lindóia e que um deles havia sido preso pela
polícia militar, então, deslocou-se até este plantão policial, onde
reconheceu Pedro Jonathan Matias Alberti como sendo um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
indivíduos que praticou o roubo, reconhecendo ainda o veículo
utilizado por ele no roubo; foram devolvidos sua corrente e demais
objetos subtraídos mediante termo; o segundo indivíduo seria um
homem de cor negra, "troncado", de estatura mediana e cabelo curto
(fls. 10).
Ouvido em Juízo, a vítima Rodrigo
Aparecido Bras disse que estava passando uma noite na pousada
com Juliana; em dado momento Tiago bateu na porta de seu quarto
e que, quando saiu, foi rendido pelo réu, que portava uma arma de
fogo; teve seus pertences subtraídos, sendo uma corrente e R$
100,00; ficaram amarrados na lavanderia durante a empreitada
criminosa; os réus ameaçavam as vítimas de morte; reconheceu
Pedro em sede policial como um dos autores do roubo; os réus
estavam em um veículo Fox branco; reconhece Pedro em juízo
como um dos autores do roubo (sistema audiovisual).
Na fase policial, a vítima Tiago de Lima
Pin, disse que sua família é proprietária de uma pousada na cidade
de Pinhalzinho e na data de 28/12/2018, por volta das 20:30 horas,
estava trabalhando na recepção da pousada, quando dois indivíduos
em um carro VW/Fox, de cor branca, chegaram ao local dizendo
que queriam se hospedar; ocasião em que levou um dos homens,
posteriormente identificado como Pedro Jonathan Matias Alberti,
até um dos quartos para mostrar-lhe os aposentos, sendo que, neste
momento, Pedro sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo,
vindo a subtrair objetos pessoais seus e a perguntar se havia mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
alguém no local, vindo a acompanhar o declarante até a lavanderia
onde sua mãe estava, vindo também a rendê-la; que, então, Pedro
deixou seu comparsa o vigiando na lavanderia e foi com sua mãe
Adriana até o pátio da pousada onde estava a sua irmã, Maria
Teresa, vindo também a rendê-la; em seguida, Pedro perguntou ao
declarante se havia algum hóspede na pousada e ele disse que sim,
então, Pedro foi até o quarto em que Rodrigo e Juliana estavam e
também os rendeu, levando todos para a lavanderia e atando seus
braços e pernas com uma fita adesiva; Pedro pegou o declarante e
foi até sua casa, que fica em frente à pousada, e subtraiu vários
objetos pessoais e eletrônicos, vindo a colocá-los no veículo em que
vieram; em seguida, os roubadores viram o carro da mãe do
declarante e vieram a vistoriá-lo, vindo a localizarem o dinheiro;
neste momento, os roubadores ameaçaram a todos, dizendo que
esperassem meia hora até chamarem a polícia e ameaçaram o levar
como refém, mas Pedro resolveu não levá-lo; todos ficaram
amarrados na lavanderia e os dois homens se evadiram com o
veículo Fox; após algum tempo acionaram a polícia e,
posteriormente, foram informados que o veículo usado no roubo
havia sido localizado em Águas de Lindóia e um dos indivíduos
havia sido preso; compareceu neste plantão policial, onde
reconheceu Pedro Jonathan Matias Alberti como sendo um dos
roubadores, bem como, reconheceu o veículo usado por ele no
roubo; o segundo indivíduo era de cor preta, estatura mediana, forte
e de cabelo curto; os objetos subtraídos foram-lhe restituídos
mediante termo assinado por sua mãe (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
A vítima Tiago de Lima Pin, em Juízo,
disse que os réus chegaram na pousada e se passaram por potenciais
hóspedes; enquanto mostrava um quarto aos réus, estes, ambos
armados, anunciaram o assalto; os réus então renderam sua mãe,
irmã e hóspedes e os amarraram na lavanderia; ficou com um dos
réus enquanto este subtraia os bens da casa e da pousada; os réus
deliberaram levá-lo na fuga; foram levados diversos bens de sua
casa e da pousada, bem como uma corrente de um hóspede;
atualmente tem medo de ficar na pousada, em decorrência do
roubo; sua mãe e irmã, que tem síndrome do pânico, também
ficaram traumatizadas (sistema audiovisual).
A vítima, Maria Teresa de Lima Pin, em
solo policial, disse que sua família é proprietária de uma pousada na
cidade de Pinhalzinho; na data dos fatos, por volta das 20:30 horas,
saiu da recepção da pousada para levar algumas roupas para sua
casa, que fica em frete à pousada, ocasião em que viu dois homens
chegarem em um VW/Fox de cor branca, e conversarem com seu
irmão, dizendo que vieram conhecer a cidade e que queriam
conhecer a pousada; após deixar as roupas em casa, quando
retornava para a pousada, foi surpreendida por um dos homens, o
qual havia rendido a sua mãe, sendo que tal homem estava armado e
disse que era para ela ir para a Lavanderia; chegando na lavanderia,
ela e sua mãe tiveram os pés e as mãos atadas por uma fita adesiva e
um segundo indivíduo, posteriormente identificado como Pedro
Jonathan Matias Alberti, também armado, pegou o seu irmão,
Tiago, e foi até um dos quartos onde havia um casal de hóspedes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
vindo também a rendê-los e a levá-los até a lavanderia; neste
momento, um dos indivíduos ficou vigiando todos na lavanderia
enquanto Pedro levou Tiago até a casa da família e subtraiu vários
objetos do local, colocando-os no veículo em que estavam; após
roubarem os objetos, os indivíduos deixaram todos amarrados na
lavanderia, vindo a ameaçá-los de morte caso chamassem a polícia
antes de trinta minutos; que, então, os dois homens deixaram a
pousada no veículo VW/Fox; após alguns minutos, todos se
soltaram e chamaram a polícia; após algum tempo foram
informados de que o veículo usado pelos roubadores havia sido
localizado pela polícia em Águas de Lindóia e que um dos homens
havia sido preso; compareceu a este plantão policial, onde
reconheceu Pedro Jonathan Matias Alberti como sendo um dos
indivíduos que praticou o roubo em sua pousada, vindo a
reconhecer ainda o veículo usado por ele no roubo. Disse que o
segundo indivíduo se tratava de um homem negro, de estatura
mediana, compleição física forte e cabelo curto (fls. 12).
Em Juízo, a vítima Maria Teresa de Lima
Pin declarou que Pedro e Paulo se passaram por clientes da pousada
e logo anunciaram o assalto e renderam ela e sua mãe, levando-as
para a lavanderia da pousada, onde foram amarradas e
permaneceram enquanto os réus subtraiam seus bens; os réus
portavam armas ostensivamente e proferiam ameaças de morte,
dizendo que iriam voltar e matar todos caso a polícia fosse
acionada; os réus tiraram fotos das vítimas, dizendo que iriam voltar
e matar todos; que ela, sua mãe e dois hóspedes ficaram amarrados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
a empreitada criminosa durou mais de uma hora e que as vítimas
foram deixadas amarradas após a saída dos réus; os réus levaram
televisão, home theater, notebook, dinheiro, entre outros objetos da
família; os réus estavam em um veículo Fox; reconheceu PEDRO
como um dos autores do roubo; que bens dos hóspedes também
foram levados pelos réus (sistema audiovisual).
Na fase pré-processual, o policial militar
Willian Brolezi relatou que após o recebimento da informação da
ocorrência de um roubo, sendo tal informação irradiada pelo
Copom, informando a ocorrência de um roubo a uma pousada na
cidade de Pinhalzinho, onde os roubadores estariam em um veículo
Volkswagem FOX branco, placas OXD 5986 e estariam em fuga
sentido a cidade de Socorro; então, foram até uma das saídas da
cidade e estacionaram a viatura na divisa das cidades de Socorro e
Águas de Lindóia, ocasião em que o veículo com as características
anteriormente informadas passou pelo local ocupado por dois
indivíduos; foi dada ordem de parada ao veículo, contudo o veículo
não parou, sendo acompanhado até a Avenida Monte Sião, quando
veio a perder o controle e a colidir contra um poste; o indivíduo que
estava conduzindo o veículo desceu e evadiu-se a pé por uma mata
ali existente, já o passageiro do veículo foi abordado, sendo ele
identificado como Pedro Jonathan Matias Alberti, o qual tinha uma
mochila em seu colo e dentro dela foi localizada uma arma de fogo,
calibre 22, municiada com sete munições intactas, além de um
simulacro de pistola, dinheiro, várias folhas de cheque e vários
objetos, como celular, relógios, bijuterias dentre outros, além de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
cigarro de maconha; dentro do veículo foram localizados três
televisores, um home theater, um video game, um notebook, dois
secadores de cabelo, uma chapinha, um estabilizador de energia e
alguns produtos de perfumaria como pente e creme para cabelo; a
princípio, Pedro disse que os objetos lhes pertenciam, mas acabou
confessando ter praticado o roubo na pousada, confessando ainda
ter praticado o roubo do veículo em que estava como passageiro;
interpelado sobre quem seria o seu parceiro, ele disse que seria a
pessoa de Paulo Martins Carvalho Antunes e que Paulo estaria
morando em sua casa; foram até a casa de Pedro, mas Paulo não
estava no local, contudo, foi possível conseguir a sua qualificação
com a esposa de Pedro, senhora Sandra, a qual entrou em contato
com os familiares de Paulo e conseguiu seus dados; Paulo não foi
localizado; na residência de Pedro foram localizados alguns maços
de cigarros e um notebook, que seria fruto de um outro roubo
praticado por Pedro e Paulo em data anterior, sendo tais objetos
apreendidos em boletim a parte; diante dos fatos, foi dada voz de
prisão a Pedro, sendo ele, juntamente com os demais objetos,
encaminhados ao plantão policial, onde as vítimas o reconheceram
como um dos autores do roubo, vindo a autoridade policial ratificar
a medida (fls. 08).
Em Juízo, o policial militar Willian
Brolezi narrou que na data dos fatos, tomou conhecimento de um
roubo de veículo (táxi) na cidade de Águas de Lindoia;
posteriormente ficou sabendo que houve um roubo em Pinhalzinho
e que foi utilizado um carro com as mesmas características do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
havia sido roubado em Águas de Lindoia; os indivíduos que
praticaram o roubo em Pinhalzinho tinham as mesmas
características dos que haviam cometido o mesmo crime em Águas
de Lindóia; a Polícia então se dirigiu até a divisa de Águas de
Lindoia com Socorro; avistaram o veículo e deram ordem de
parada, mas o condutor não parou, perdeu o controle do veículo e
bateu em um poste; que Paulo, o motorista, empreendeu fuga por
um matagal; Pedro foi detido dentro do veículo (sistema
audiovisual).
Na fase inquisitiva, o policial militar Filip
Ferreira Freire narrou que estava de serviço juntamente com seu
colega de farda Broleze, quando foi irradiada pelo Copom a
ocorrência de um roubo a uma pousada na cidade de Pinhalzinho,
sendo informado que os roubadores estariam em um veículo
Volkswagem FOX branco, placas OXD 5986 e teriam tomado
sentido Socorro; foram até uma das saídas da cidade e estacionaram
a viatura na divisa das cidades de Socorro e Águas de Lindóia,
ocasião em que o veículo com as características passou pelo local
ocupado por dois indivíduos; que, neste momento, os policiais
deram ordem de parada ao veículo, contudo o veículo não parou,
sendo acompanhado até a Avenida Monte Sião, quando veio a
perder o controle e a colidir contra um poste; o indivíduo que estava
conduzindo o automóvel desembarcou do veículo e se evadiu a pé
por uma mata ali existente, já o passageiro foi abordado, sendo ele
identificado como Pedro Jonathan Matias Alberti, o qual tinha uma
mochila em seu colo, sendo que, durante a revista pessoal, dentro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
tal mochila foi localizada uma arma de fogo, calibre 22, municiada
com sete munições intactas, além de um simulacro de pistola,
dinheiro, várias folhas de cheque e vários objetos, como celular,
relógios, bijuterias dentre outros, além de um cigarro de maconha;
dentro do veículo foram localizados três televisores, um home
theater, um vídeo game, um notebook, dois secadores de cabelo,
uma chapinha, um estabilizador de energia e alguns produtos de
perfumaria como pente e creme para cabelo; a princípio, Pedro
disse que os objetos lhes pertenciam, mas acabou confessando ter
praticado o roubo na pousada, confessando ainda ter praticado o
roubo do veículo em que estava dirigindo; questionado em relação a
quem seria o parceiro de Pedro, ele disse que seria a pessoa de
Paulo e que este estaria com ele em sua casa; então, foram até a casa
de Pedro, mas Paulo não estava no local, contudo, foi possível
conseguir a sua qualificação com a esposa de Pedro, senhora
Sandra, a qual entrou em contato com os familiares de Paulo e
conseguiu seus dados; Paulo não foi localizado; na residência de
Pedro foram localizados alguns maços de cigarros e um notebook,
que seria de um outro roubo praticado por Pedro e Paulo em data
anterior, sendo tais objetos apreendidos em boletim a parte; diante
dos fatos, foi dada voz de prisão a Pedro, sendo ele, juntamente com
os demais objetos, encaminhados ao plantão policial, onde as
vítimas o reconheceram como um dos autores do roubo, vindo a
autoridade policial ratificar a medida (fls. 07).
Em Juízo, o policial militar Filip Ferreira,
prestou depoimento no mesmo sentido de seu colega. No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
declarou que Pedro foi preso em posse dos armamentos e objetos
subtraídos no roubo, bem como acabou confessando a prática do
crime em sede policial (sistema audiovisual).
Diante desse contexto probatório, não há
como acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
A confissão do apelante em tudo se ajusta
à prova amealhada aos autos, corroborada pelos depoimentos das
vítimas e testemunhas que o reconheceram tanto na fase policial
quanto em juízo.
Após perpetrarem o roubo, os acusados se
evadiram do local. Ao tomarem conhecimento do crime, os policiais
militares testemunhantes estacionaram a viatura na divisa das
cidades de Socorro e Águas de Lindóia, ocasião em que o veículo
ocupado pelos réus passou pelo local e não obedeceu à ordem de
parada. Na sequência, o condutor perdeu o controle e colidir contra
um poste. O corréu Paulo Martins, que estava conduzindo o
automóvel desembarcou e se evadiu a pé por uma mata ali
existente.
O passageiro, ora apelante, foi abordado e
trazia uma mochila em seu colo, a qual continha um revólver
calibre 22, municiada com sete munições intactas, além de um
simulacro de pistola, dinheiro, várias folhas de cheque e vários
objetos, como celular, relógios, bijuterias dentre outros, além de um
cigarro de maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
No interior do veículo foram localizados
diversos pertences subtraídos da pousada em questão, tendo o
apelante confessado a prática do roubo.
Ora, com a apreensão dos objetos na posse
do apelante, inverte-se o ônus da prova, nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Sobre o tema, preleciona Mirabete:
“Ônus da prova (onus probandi) é a
faculdade de que tem a parte de demonstrar no processo a real
ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que
a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre
inclusive na paridade de tratamento das partes.” (Código de
Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 8a ed., p. 412).
Portanto, não há que se falar em
absolvição, pois as provas demonstram que forma inconteste que o
apelante foi um dos autores do roubo em questão.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem
relevo especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator: Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 - Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete
ensina:
“Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados” (in Processo Penal. 9. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002. p. 547).
Com relação ao reconhecimento pessoal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
jurisprudência pátria já deixou pacificado que:
“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO -
QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS - PROVA
TESTEMUNHAL
RECONHECIMENTO
PELA VÍTIMA -
CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO”. (TJMS,
Apelação Criminal no 2009.00208181-0, Relator: Des. João Batista
da
Costa
Marque,
Primeira
Turma Criminal,
Publicação:
08/07/2009).
Vislumbra-se, destarte, que as declarações
das vítimas são contundentes, relatando de forma coerente toda a
sequência do episódio ilícito, tanto na fase inquisitória quanto em
Juízo, reconhecendo o acusado como o roubador.
Por certo, sua forma e modo de relatar a
conjuntura fática, traduzem, aos olhos do Juízo, plena credibilidade,
mesmo porque inexiste motivação a falsamente imputar a autoria
delitiva ao réu.
Cumpre destacar que nos crimes de roubo,
frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
ou da testemunha presencial assume valor de suma importância e
prepondera sobre a negativa dos réus, mormente quando amparada
por outros elementos de prova.
As palavras das vítimas são firmes e claras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
no sentido de que o apelante é autor do crime, corroborados pelos
depoimentos coesos dos policiais militares, que efetuaram sua
prisão em flagrante, localizando em sua posse a arma de fogo, o
cigarro de maconha e os pertences subtraídos das vítimas.
Os depoimentos dos policiais são aptos a
atestar a autoria delitiva, sendo prova adequada para embasar a
manutenção do édito condenatório.
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por policiais. Nossos tribunais,
inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos
aludidos depoimentos, ou seja:
PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara
Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008- V.U.).
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos
policiais também merecem ser considerados como prova, pois, de
acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais
agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais
elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
As declarações dos agentes estatais, a
princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando
estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo
circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento
dos policiais e considerando que suas declarações foram
ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor
probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do
Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
In casu, os indícios colhidos, aliados às
declarações das vítimas e policiais militares são concludentes e
suficientes para a condenação do apelante, não se havendo falar em
falta de provas da autoria do delito.
No caso, o apelante efetivamente agiu em
concurso formal de crimes, haja vista que, num mesmo contexto
fático, mediante uma só ação, subtraíram patrimônios distintos das
vítimas, quais sejam, o valor em dinheiro pertencente à ofendida
Adriana, consistente em R$ 11.426,00, e uma folha de cheque
preenchido no valor de R$ 560,00, que se encontravam no interior
de seu veículo; bens pessoais pertencentes à vítima Tiago,
subtraídos quando o acusado anunciou o roubo; a corrente de ouro,
cigarros e balas subtraídos da vítima Rodrigo, hóspede da pousada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
além de diversos bens pertencentes à família, que se encontravam
na residência em frente à pousada, o que evidencia a variedade de
resultados e a pluralidade de delitos.
Com efeito, os crimes foram cometidos
num mesmo contexto fático, atingindo patrimônios distintos.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"É assente neste Tribunal Superior que,
praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas
diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso
formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes." (HC
n. 275.122/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T.,
DJe 4/8/2014).
Ainda.
“(...) 1. Praticado o crime de roubo em um
mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas
diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a
ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.
Precedentes. 2. No caso, o paciente, mediante uma só ação,
subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a
duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de
concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
n. 255.972/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a T., DJe
02/10/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
“Crime de roubo, praticado no mesmo
contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal
(Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). II - Na hipótese, tendo
sido o roubo praticado contra vítimas diferentes, impossível o
reconhecimento de que se trataria de crime único. Writ denegado."
(STJ, HC 148447/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j: 02/03/10).
Registro que esse entendimento também é
pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
“(...) 1. É pacífica a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido da caracterização do
concurso formal (art. 70 do Código Penal), quando o delito de
roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas diversas.
Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro
Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen
Lúcia; HC 68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence.
(...) 4. Ordem denegada. (HC n. 96.787/RS, Relator Ministro Ayres
Britto, 2a T., DJe 21/11/2011)
Noutro ponto, as causas de aumento
referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes
restaram amplamente demonstradas na prova vencedora.
A causa de aumento do concurso de
agentes restou amplamente caracterizada.
Com efeito, dois foram os agentes que
perpetraram o roubo em questão. Evidente a divisão de tarefas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
atuação em conjunto do apelante e do corréu Paulo Martins de
Carvalho Antunes que se encontra foragido.
No que tange ao armamento, o laudo
pericial comprova que a arma de fogo, que estava municiada e apta
à realização de disparos. Além disso, as vítimas confirmaram que os
agentes estavam armados e os milicianos apreenderam o revólver na
mochila que o apelante trazia em seu colo.
Portanto, a causa especial do uso de arma
ficou comprovada pela prova pericial e oral produzida.
Bem caracterizadas, portanto, as causas de
aumento respectivas.
Quanto ao delito previsto no artigo 28, da
Lei no 11.343/06, saliento que a quantidade de droga apreendida
com o acusado não é de grande monta (um cigarro de maconha,
com peso líquido de 0,7 gramas
fls. 273), este não foi
surpreendido vendendo o entorpecente, não sendo arrecadado em
seu poder nenhum outro objeto que demonstrasse fosse a droga
destinada à difusão no meio social.
De fato, ficou demonstrado que o acusado
era o possuidor da droga apreendida, e independentemente de sua
quantidade, a configurar o crime em questão, pois, não se exige a
comprovação de perigo, bastando o simples fato de portar a droga
para consumo, tudo a dar ensejo à configuração do crime previsto
no artigo 28 da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Dessa forma, acertada a condenação.
DA DOSIMETRIA DA PENA.
As penas foram estabelecidas sob o
seguinte fundamento:
“Passo a dosar a pena do crime de roubo.
“Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias
judiciais do acusado, anoto que o delito foi cometido invadindo uma residência
e uma pousada, o que configura uma circunstância especialmente grave. A
Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do
art. 5o. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens
jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das
facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua
violação. Assim, a violação da residência para a consecução do roubo
extrapola demasiadamente aquilo que está ínsito ao tipo penal constituindo
circunstância especialmente grave, ensejando exasperação da pena próximo ao
seu patamar máximo. Entretanto, para evitar desproporcionalidade, em razão
da sanção estabelecida pelo §1o do art. 150 do Código Penal (violação de
domicílio, durante a noite; ou em lugar ermo; ou com emprego de violência ou
de arma; ou cometido por duas ou mais pessoas), limito o aumento em 2 (dois)
anos e 5 dias-multa, aumentando-a pela metade.
“Comprovada a circunstância "concurso de
pessoas", pela qual a lei confere especial gravidade ao delito acrescendo sua
faixa de pena de 1/3 até 1/2, e, no caso, aplicando-se somente a causa de
aumento pelo uso da arma de fogo (em razão da faculdade prevista no
parágrafo único do art. 68 do Código Penal), aumento também a pena em 1/3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
“Assim, fixo a pena base em 8 (oito) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
“Segunda etapa. Presente a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência. Prevalece a reincidência, pois, no
caso em questão, o denunciado é multirreincidente. Nestes casos, não se nega a
atenuante, mas se valora conforme a lei. Portanto, aumento a pena em 1/6 (um
sexto), resultando em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e
três) dias-multa.
“Terceira etapa. O aumento pelo concurso de
pessoas é justo sempre que o crime foi praticado em conjunto, não se exigindo
que o comparsa seja imputável ou sequer que seja identificado. No caso, ficou
provado pela prova testemunhal o concurso de duas pessoas, o que enseja um
aumento de um terço. O aumento de 2/3 pelo uso da arma se aplica sempre que
a violência ou ameaça é exercida por meio dela. A sua caracterização pode ser
feita por meio da prova oral; todavia, é possível que a defesa, por meio de
perícia, prove que a arma não estava em condições de uso, não representando
um risco maior ao bem jurídico incolumidade física, desautorizando a
incidência do aumento. No caso, havendo tal perícia e a prova oral indicando
o uso da arma, de rigor o aumento. Nos crimes cometidos até 22 de abril de
2018, o aumento variava de 1/3 até metade, aplicando-se no máximo na
hipótese de arma de fogo e no mínimo quando a arma era branca. Após essa
data, com o advento da Lei 13.654/18, o aumento pela arma de fogo passou a
ser de 2/3, deixando-se de agravar a pena nesta fase pelo uso de arma branca.
Conforme o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, na hipótese de
concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
terá o juiz a faculdade de aplicar as duas ou somente a que mais aumente ou
diminua. No caso, faço incidir somente a qualificadora do uso da arma de
fogo, aumentando a pena em dois terços, resultando em 15 (quinze) anos, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
“Passo a dosar a pena do crime de posse de
drogas para uso pessoal
“Na determinação da pena há previsão legal de
três sanções: advertência, prestação de serviços a comunidade (por prazo
máximo de cinco meses ou, para o reincidente, 10 meses) e medida de
comparecimento a programa ou curso educativo (por prazo máximo de cinco
meses ou, para o reincidente, 10 meses).
“O
denunciado
é
multi-reincidente,
demonstrando que o ilícito não é um ato isolado em sua vida. Desta forma, a
sanção de advertência seria inócua e até risível.
“Aplico, pois, a pena de prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses.
“Regime inicial de cumprimento. Além da
quantidade de pena aplicada, sendo o réu reincidente, em interpretação
"contrario sensu" das alíneas "b" e "c" do §2o do art. 33 do Código Penal, o
regime é, necessariamente, o fechado. Além disso, a reincidência constitui
valoração gravemente negativa dos antecedentes do réu, que persistiu na vida
do crime mesmo após sancionado severamente e, desta forma, nos termos do
§3o do art. 33 do Código Penal também merece o regime inicial fechado. A
reincidência também impede a suspensão da pena privativa de liberdade por
restritivas de outros direitos (não se verificando a exceção do §3o do art. 44 do
Código Penal pelo motivo acima exposto) ou a sua suspensão condicional.
“Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal):
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a
exata capacidade financeira do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial para CONDENAR PEDRO JONATHAN MATIAS ALBERTI à
pena de reclusão, pelo prazo de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte)
dias, em regime inicial fechado, bem como a 37 (tinta e sete) dias-multa,
fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em
virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A,
inciso I, todos do Código Penal e à pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses, em virtude da conduta típica
descrita no topo do artigo 28, da Lei 11.343/06, conforme art. 69 do Código
Penal.” (fls. 431/434).
As penas estão a merecer reparos, senão
vejamos.
Observa-se,
pois,
que
a
magistrada
sentenciante, quando da fixação da pena-base, majorou-a de 1/2
(metade), em razão das circunstâncias do crime, perfazendo 06 anos
de reclusão e 15 dias-multa.
É certo que o apelante demonstrou
culpabilidade acima do normal, investindo contra uma família que
se encontrava trabalhando em sua pousada (mãe e dois filhos), bem
como renderam também dois hóspedes que lá se encontravam,
mediante grave ameaça de morte e emprego de arma de fogo e
simulacro, demonstrando ousadia e maior reprovabilidade.
Não se trata de um roubo qualquer,
cometido na rua ou em local ermo, onde o infrator subtrai a carteira
e/ou aparelho celular da vítima. Cuida-se de assalto à pousada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
residência, com violação de domicílio e seis pessoas rendidas.
Nesse tipo de roubo o risco à vida e integridade física dos ofendidos
é enorme. Frequentemente alguma das vítimas reage ou algum dos
ladrões se precipita e pessoas acabam mortas ou gravemente feridas.
O modus operandi bem demonstra a ousadia e a alta periculosidade
dos seus agentes, devendo a culpabilidade refletir na pena-base.
Nesse sentido se manifesta o Pretório
Supremo Tribunal Federal:
“(...) Pena-base - Fixação acima do
mínimo legal Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o
direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo,
podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do
CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção” (prevenir e
reprimir o crime)”. (JCAT 81-82/666).
“Mantém-se a dosimetria apresentada na
sentença se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base
em fundamentação idônea e suficiente. (...).” (TJMS, Segunda
Turma Criminal, Apelação Criminal - N. 2011.008456-7, Rel. Des.
Romero Osme Dias Lopes, J. 4.7.2011).
“Não
se
reconhece
ilegalidade
na
exasperação realizada na pena-base quando há circunstância
judicial desfavorável, devidamente sopesada pelo juízo a quo.
Ademais, satisfeito tanto o caráter preventivo quanto o repressivo
da conduta delitiva, não há que operar qualquer redução na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
reprimenda. (...).” (TJMS, Segunda Turma Criminal, Apelação
Criminal - N. 2011.015320-2, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, J.
27.6.2011).
Ainda na primeira fase, a pena-base foi
exasperada na fração de 1/3 (um terço), considerando que o acusado
praticou a conduta delituosa em concurso de agentes, perfazendo a
pena de 08 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.
A jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça admite a utilização de causas de aumento do
crime de roubo para majoração da pena na primeira fase, quando
duas ou mais estiveram configuradas.
No caso em análise, como visto alhures,
configuradas as causas de aumento relativamente ao concurso de
agentes, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do CP, bem como do
emprego de arma de fogo, inserta no art. 157, § 2o-A, inciso I, do
mesmo codex.
Nesse sentido.
“PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA.
LESÕES CORPORAIS. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE
AUMENTO SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA ETAPA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
35
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE INCREMENTO
PUNITIVO
PROPORCIONAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] - É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das
causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na
terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância
majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado
apenas o bis in idem. [...] Habeas corpus não conhecido.” (STJ,
HC n. 462.338/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe 22/11/2018).
Ainda.
“[...] 6. É plenamente possível, diante do
reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no
mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a
primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a
reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira
etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual
legal máximo previsto pela incidência das majorantes. [...]” (STJ,
HC n. 266.447/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 2/3/2017).
No mesmo sentido.
“[...] Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, "não há falar em inobservância ao sistema
trifásico, ante a utilização das majorantes (causas de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
36
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
pena) - que não foram utilizadas para aumentar a pena, na terceira
fase da aplicação da pena -, como circunstância judicial do art. 59
do Código Penal, na primeira fase, portanto." (STJ, HC
101.744/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
29.5.2015). [...] (AgRg no AREsp n. 771.527/ES, Ministro Ericson
Maranho, Desembargador convocado do TJ/SP, Sexta Turma, DJe
4/2/2016)
Entretanto, diante do considerado, mostra-
se excessiva a exasperação procedida pela digna julgadora de piso,
mostrando-se
mais
consentâneo
com
o
princípio
da
proporcionalidade a majoração da base na fração de 1/3 (um terço),
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nas
circunstâncias do crime e concurso de agentes, perfazendo a pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Na
segunda
etapa,
concorrendo
a
circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência, considerando que o apelante é multirreincidente, esta
foi considerada preponderante, de modo que a sanção foi majorada
de 1/6 (um sexto).
No ponto, de se observar que, conforme
entendimento pacificado de ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção do C. STJ, a confissão deve ser compensada
integralmente com a reincidência na segunda fase da dosimetria.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
37
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO
DA
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de
ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a
atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou
entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do
EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e
a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes,
devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo
Regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 242.195/DF
2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe
06/05/2014).
Dessa forma, as penas devem permanecer
no mesmo patamar, ou seja, em 05 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa.
Na derradeira fase do sistema trifásico,
deve incidir a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, incluído pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
38
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, de modo que a sanção deve ser
exasperada na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo a pena de 08
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa.
No ponto, oportuno consignar que a digna
magistrada a quo olvidou-se de aplicar a causa de aumento do
artigo 70 do Código Penal, em relação aos quatro crimes de roubo
perpetrados pelo apelante contra vítimas diferentes.
Entretanto, à mingua de recurso da
acusação e, em observância ao princípio da non reformatio in pejus,
a pena deve permanecer inalterada no que se refere ao
reconhecimento do concurso formal de crimes, de modo que à
mingua de outras causas de aumento e/ou diminuição, a pena
definitiva fica estabelecida em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
no piso.
Do regime prisional.
Deve ser mantido o regime inicial fechado
estabelecido no decisum ao apelante.
Diante da sanção imposta ao apelante, no
montante de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, incabível a fixação de regime inicial diverso do fechado
para o seu cumprimento, pois a pena é superior a 08 anos de
reclusão (art. 33, § 2o, "a", do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
39
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
Além disso, duas foram as circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao apelante reconhecidas na primeira fase da
fixação da pena privativa de liberdade, além de se tratar de
multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio,
ostentando três condenações pela prática de furto qualificado e uma
por furto simples, além de reincidência específica, nos mesmos
moldes tratados no presente (fls. 152/156).
Como é cediço, para a fixação do regime
prisional não se pode levar em conta apenas o critério quantitativo
da pena aplicada, devendo ser considerados também outros aspectos
de natureza subjetiva, de acordo com a necessidade para reprovação
e prevenção do crime, conforme inteligência do art. 33, § 3o, do
Código Penal.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
"HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
REINCIDÊNCIA. QUARTA CONDENAÇÃO DO PACIENTE.
FIXAÇÃO
DO
REGIME
FECHADO
PARA
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NÃO
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No 269 DA SÚMULA DESTA
CORTE. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 59, III, e 33, § 3o, do
Código Penal, preceituam que, na determinação do regime inicial
de cumprimento de pena, observados os limites previstos no § 2o
daquele último, devem ser levadas em conta as circunstâncias ditas
judiciais, só se justificando a imposição de regime mais severo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
40
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
devidamente motivada a escolha. 2. Diz o enunciado no 269 da
Súmula desta Corte: "É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais." 3. Não se
mostra razoável a fixação do regime prisional semiaberto, quando
o magistrado sentenciante fundamenta adequadamente o regime
mais gravoso, notadamente pelo fato de que o paciente já fora
condenado três vezes, sendo-lhe aplicada, primeiramente, pena
restritiva de direitos, depois o regime aberto e, por fim, o regime
semiaberto, indicando a necessidade de uma repressão mais severa
na ação penal de que aqui se trata, não incidindo, neste caso, o
enunciado no 269 da Súmula desta Corte. 4. Habeas corpus, em
consonância com o parecer do Ministério Público Federal,
denegado." (HC 162028/SP, SEXTA TURMA - Ministro
HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/CE) - J. 18/05/2010 - P. 28/06/2010).
Por fim, em razão do não preenchimento
dos quesitos legais previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código
Penal, não há falar-se em substituição da sanção carcerária por
restritiva de direitos ou, ainda, em concessão do sursis.
Da conduta de porte de substância
entorpecente para consumo próprio, prevista no artigo 28, da Lei
11.343/06
Por fim, de rigor a manutenção da
prestação de serviços à comunidade pelo prazo máximo de 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
41
VOTO No 35.145
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500200-53.2018.8.26.0631
PINHALZINHO
meses, com base no artigo 28, inciso I, e parágrafo 4o, da Lei
11.343/06, diante de sua comprovada multirreincidência.
3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso interposto por Pedro Jonathan Matias
Alberti, para reduzir as penas para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e
20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa, mantendo-se no mais a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio Rossi
RELATOR